Tribunal: STF
Processo: RMS 25110
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-11
Data de publicação: 2006-05-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDATO ELETIVO.
   VEREADOR. FIXAÇÃO DO NÚMERO DE CADEIRAS EM CÂMARA MUNICIPAL. ART.
   29, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. RESOLUÇÃO N. 21.702/2004 DO
   TSE. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. RECURSO
   IMPROVIDO.
1.      A competência das Câmaras Municipais para fixação
   do número de vereadores [art. 29, IV, da CB/88] deve respeitar, à
   partir da legislatura 2005/2008, o disposto na Resolução TSE n.
   21.702/2004, editada nos termos da jurisprudência firmada pelo
   STF no julgamento do RE n. 197.917, Relator o Ministro MAURÍCIO
   CORREA, DJ 07.05.2004.
2.      Não há falar-se em violação de
   sentença transitada em julgado que determinou o número de
   cadeiras em Câmara Municipal, uma vez que os preceitos da
   Resolução TSE n. 21.702/2004 aplicam-se apenas às legislaturas
   posteriores a sua edição.
3.      Recurso ordinário a que se nega
   provimento.